Tribunal: STF
Processo: ARE 1435481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS AUTORES, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1. Ausência de nulidade da sentença. Consoante disposto no parágrafo único do art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. 2. A Lei nº 8.069/90, em consonância com o art. 227 da Constituição da República, dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente e assegura direitos especiais decorrentes da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 3. Sabe-se que a adoção é um ato jurídico pelo qual um indivíduo é assumido de forma permanente como filho por outra pessoa ou casal, os quais não são seus pais biológicos. A adoção deve ser deferida por motivos legítimos e quando caracterizadas vantagens para o adotando, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.069/90. 4. Na hipótese em exame, o estudo psicológico realizado, concluiu que os apelantes, no momento, não apresentam condições emocionais e psíquicas que favoreçam o desenvolvimento saudável de um adotando (fls. 76/79). 4.1 Esclarece o referido estudo, que após a orientação de tratamento psicológico à 1ª Requerente, a mesma somente compareceu às entrevistas com a psicóloga nos dias 11/02/21, 22/02/21 e em 08/03/21, não mais retornando para nenhum tipo de atendimento. Ressalta que os requerentes não apresentam uma compreensão da necessidade e da regularidade do tratamento psicológico pela 1ª requerente. 4.2 Por outro lado, vislumbrou o estudo psicológico outros fatores negativos, tais como o isolamento social e rotina restrita do casal, vivências negativas expostos pela 1ª requerente no que concerne ao seu próprio processo de adoção, que se revelou pouco positivo e com pouca aceitação da família extensa e, principalmente, pela possibilidade de a 1ª requerente estar desenvolvendo sintomas depressivos. 5. Argumentos apresentados pelos Apelantes, em suas razões recursais, em nada abalam os fundamentos da r. sentença vergastada, que atendeu ao melhor interesse do menor, evidenciado através do estudo social e psicológico realizados, a fls. 76/79. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIVe LV; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente